Tribunal: TJES
Processo: 5032167-36.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032167-36.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EUZILENE FERREIRA DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5032167-36.2023.8.08.0048

RECORRENTE: EUZILENE FERREIRA DE ALMEIDA

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. ALEGAÇÃO RECURSAL DIVERSA DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO INICIAL DE NULIDADE DE CARTÃO CONSIGNADO PORQUE NÃO CONTRATADO. RECURSO QUE RECONHECE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, MAS ALEGA DESCONHECIMENTO DE COMO FUNCIONAVA. VERSÕES CONFLITANTES. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR SEM ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por
EUZILENE FERREIRA DE ALMEIDA
em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
, na qual narra a parte autora, em breve síntese, que recebe benefício previdenciário e possui contrato de empréstimo consignado perante a requerida, contudo, notou descontos em seu benefício referente a contrato de cartão de crédito consignado, não contratado, razão pela qual, requer a suspensão dos descontos, a rescisão contratual, a devolução dos valores descontados (em dobro) e a reparação moral.

Contestação apresentada ao ID 7724781.

Encerrada a instrução processual, a sentença
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 7724956).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7724958), sustentando que não consentiu com a contratação do cartão de crédito consignado. Além disso, sustenta que, nos diversos extratos, a recorrente realizou apenas algumas compras no ano de fevereiro de 2023, de valores irrisórios, e após isso não utilizou o cartão, sendo notória a constatação de que a intenção jamais foi de adquirir o cartão oferecido pelo recorrido. Por fim, defende a existência de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco réu ao ID 7724964, ocasião em que, suscita, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal e inovação recursal. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

O presente recurso não merece conhecimento. Explico.

Como bem observado pelo requerida/recorrida, a alegação da autora/recorrente no sentido de que
“(...) embora tenha se utilizado do cartão, esta não sabia como este funcionava (...)”
, trata-se de matéria nova nos autos, eis que tal questão não constou do conteúdo decisório impugnado, uma vez não ter sido suscitada quando do ajuizamento da ação, trazendo aqui inovação recursal, o que é vedado.

Muito embora o Código de Processo Civil, em seu art. 1014, permita ser levantada questão nova, desde que se comprove que não foi alegada no primeiro grau por motivo de força maior, tal argumento não se coaduna na hipótese.

Gize-se que quando a ação foi ajuizada, o pedido foi totalmente fundamentado no sentido de que:
“(...) que a Autora NÃO possui, nem utiliza nenhum CARTÃO DE CRÉDITO em nome da instituição financeira DAYCOVAL, nem mesmo expediu qualquer autorização, a qualquer que seja direcionada à realização de solicitação de Cartão de Crédito em seu benefício junto à Requerida, bem como, nunca recebeu o cartão de crédito mencionado, tampouco o desbloqueou por aplicativo ou por qualquer canal oficial da instituição financeira
-(ID 7724763 - pág. 03), ou seja, na negativa de contratação, o que foi reforçado em sede de réplica (ID 7724955).

Ora, não é preciso muito esforço para verificar que trata-se de versões conflitantes.

Desse modo, a inadmissibilidade do recurso, ante a modificação da causa de pedir e o consequente acolhimento da preliminar de inovação em sede recursal, é medida que se impõe.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA.
ALEGAÇÃO RECURSAL DEFENDENDO A CONTRATAÇAO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO INICIAL DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PORQUE NÃO CONTRATADO. VERSÕES CONFLITANTES.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR APÓS A ESTABILIZAÇÃO DA LIDE SEM O CONSENTIMENTO DO RÉU. INTELIGÊNCIA DO ART. 329, I, DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
"A inovação, em sede recursal, é inadmissível, violando os princípios da estabilização da lide e do duplo grau de jurisdição, além de configurar deslealdade processual, na medida em que obstaculiza a defesa da parte adversa, salvo comprovação da parte de que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, inocorrente na hipótese"
( AC n. 2011.075196-7, Des. Carlos Adilson da Silva). [...] (TJSC, Apelação Cível n. 0303926-75.2018.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 3-9-2019). HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SC - APL: 50001395320198240163 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000139-53.2019.8.24.0163, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 07/12/2021, Quarta Câmara de Direito Comercial) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE OFICIO
– INOVAÇÃO RECURSAL – TESE RECURSAL NÃO VENTILADA NA INICIAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau. Verifica-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, o que configura inovação recursal.(TJ-MT 10054965720188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022) (destaquei).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela autora, ante o acolhimento da preliminar de inovação recursal.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspendo a sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)